Tribunal: TCU
Processo: 021.554/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 9102802021 e códigoUasg 986447 (Objeto: Pá carregadeira)

Inteiro teor:
Acórdão 12141/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pela Lass Máquinas e Equipamentos Ltda., a respeito de supostas irregularidades no Contrato 910280/2021, celebrado entre a referida sociedade empresária e a Prefeitura Municipal de Guaimbê/SP, em 25/11/2022, no valor de R$ 368.000,00, para aquisição de uma pá carregadeira, com recursos do Convênio 910280/2021 - Ministério da Agricultura (Mapa). Considerando que representação visa à satisfação dos interesses financeiros da representante, em razão do atraso no pagamento dos bens fornecidos à Prefeitura; Consideranto a jurisprudência dominante do TCU, no sentido de que não é competente para tutelar interesses estritamente privados, no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao Erário, conforme se depreende das seguintes decisões: Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro André de Carvalho; Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 6352/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário e 15.044/2018-TCU-Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Augusto Sherman, entre outros; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, determinar o arquivamento dos autos, dando ciência desta decisão ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.554/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaimbê - SP. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Ana Lucia Flora dos Reis (216263/OAB-SP), representando Lass Maquinas e Equipamentos Ltda.; 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.